Tribunal: TJSP
Processo: 1007097-85.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELO SEGURADO E A ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER ALTERADA.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007097-85.2020.8.26.0405, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007097-85.2020.8.26.0405 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1007097-85.2020.8.26.0405
APELANTE: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
APELADA: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
COMARCA: Barueri 3a Vara Cível
Voto n.o 35100
EMENTA:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA
CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA DANOS MATERIAIS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL
ENTRE OS DANOS SOFRIDOS PELO SEGURADO E A
ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE DEVE SER
ALTERADA.
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada
procedente pela sentença de fls. 173/178.
Recorre a ré, alegando que não ficou comprovado o nexo causal; que
não há prova de oscilação de energia no endereço da segurada; que o Código de
Defesa do Consumidor não se aplica ao caso; que o laudo apresentado pela
seguradora não pode ser aceito; que deve ser aplicada a Resolução no 414/2010 da
Aneel ao caso.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido (fls. 197/214).
É o relatório.
Constou da sentença: “Pois bem, inicialmente é bom esclarecer que a
responsabilidade civil da prestadora de serviço de energia elétrica, como concessionária
de serviço público, é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007097-85.2020.8.26.0405 -Voto no
3
artigo 37, §6o da Constituição Federal, mas, apenas, a demonstração do dano e do nexo
causal. (...) Da mesma forma, a norma inserta no art. 22, do CDC, estabelece a obrigação
dos concessionários no fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quando
essenciais, contínuos, enquanto o parágrafo único dispõe sobre a obrigação de reparar os
danos decorrentes. No caso concreto, no aviso ou comunicação de sinistro(s) o(a)(s)
segurado(a)(s) relatou(ram) que no(s) dia(s) 19/10/19, houve(ram) oscilação(ões) e
falha(s) no fornecimento de energia elétrica, o que ocasionou(aram) dano(s) ao(s)
aparelho(s) eletrônico(s) do(a)(s) segurado(a)(s) e, quando o(s) utilizou(aram), o(s)
mesmo(s) não funcionou(aram), tendo o(s) técnico(s) informado que componentes foram
queimados e danificados (fls.19/24). A concessionária nada trouxe aos autos a
demonstrar que o(s) dano(s) foi(ram) causado(s) por ação ou omissão do(s)
consumidor(es) e não pela sobrecarga elétrica por ele(s) relatado(s). Note-se que a
alegada inexistência de anomalia no sistema interno da demandada, por si só, não serve
como prova da regularidade do serviço, por se tratar de verificação unilateral. Assim,
suficientemente identificada a falha na segurança porquanto é inerente à atividade
eliminar riscos com cuidado razoável, resta clara a responsabilidade da fornecedora.
Diante da necessidade de proteção aos usuários, a tecnologia deve ser suficiente para
evitar descarga elétrica que comprometa as unidades consumidoras, tanto que são, via de
regra, colocados para-raios e transformadores. Não há como alegar desconhecimento do
potencial para causar dano, nem mesmo excludentes de caso fortuito ou força maior, pois
inerente à atividade a devida proteção, fiscalização e manutenção dos equipamentos.
Enfim, não é aceitável qualquer exoneração do fornecedor por risco relacionado à
atividade. E a expectativa legítima de segurança é inerente em matéria de proteção ao
consumidor. Também não há que se falar em imprevisibilidade, porquanto o sistema da
empresa deve ser adequado a controlar descargas elétricas e os danos decorrentes da falta
de controle obrigam a indenizar em caso de acidente de consumo. O(s) valor(es)
pleiteado(s) pelo(a)(s) autor(a)(es) está(ão) comprovado(s) pelo(s) documento(s)
carreado(s) à(s) fls.25, o(s) qual(is) não foi(ram) impugnado(s) especificamente pela ré,
nem derrubado(s) por qualquer prova por ela produzida nos autos (artigo 373, inciso II
do CPC). Daí o inafastável acolhimento da pretensão ressarcitória (...) Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido ajuizado por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. e condeno a
requerida ao ressarcimento da quantia de R$1.400,00, devidamente corrigida a partir do
desembolso e acrescida de juros a partir da citação. Por consequência, JULGO EXTINTA
a fase de conhecimento, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007097-85.2020.8.26.0405 -Voto no
4
Arcará a ré com custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
R$750,00. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades
legais.”
A sentença deve ser alterada.
A autora juntou parecer técnico para comprovar os danos ocorridos no
equipamento de seu segurado (fls. 22), o qual indica que tais danos foram
ocasionados por descarga elétrica. A ré, por sua vez, alega que não houve registro de
nenhuma ocorrência nas datas indicadas na inicial, inexistindo defeito na prestação
dos seus serviços, de forma que não pode ser responsabilizada.
Este relator vinha entendendo, em casos como este, que era satisfatória
a prova produzida pela seguradora e a comprovação do nexo de causalidade, com
base na aplicação da legislação consumerista e na responsabilidade objetiva da ré. No
entanto, esta Câmara tem se posicionado em sentido diverso, entendimento este que
passo a adotar.
As informações contidas no relatório técnico juntado pela seguradora
não são suficientes para comprovar que os danos causados no equipamento
mencionado decorreram de oscilação/descarga elétrica proveniente da rede externa de
energia elétrica, de responsabilidade da ré.
Nesta situação, esta Câmara entende que não se pode presumir que a
origem dos danos tenha ocorrido por conta de falha na prestação de serviços, a
justificar a condenação da concessionária, já que é sabido que a queima de aparelhos
pode derivar também de problemas na fiação interna do imóvel e de outros fatores
que não sejam derivados da atuação da ré.
Neste sentido, confiram-se os julgados:
“EMENTA. Prestação de serviço. Danos em equipamentos elétricos. Ação
regressiva de indenização securitária. Autora que apresenta prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007097-85.2020.8.26.0405 -Voto no
5
terem sido os danos causados por oscilação da corrente elétrica, mas não
que isso tenha ocorrido em face da rede externa, sob a responsabilidade
da concessionária. Ausência de registro de anormalidade daquela ordem.
Nexo etiológico entre os danos e falha no serviço não caracterizado. Ação
improcedente.
Apelação
da
ré
provida.”
(Apelação
no
1001019-73.2017.8.26.0084, Rel. Des. Arantes Theodoro)
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em aparelhos elétricos do segurado. Responsabilidade da
concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” (Apelação no 1016654-38.2016.8.26.0114, Rel. Des.
Pedro Baccarat).
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Sobrecarga de energia
elétrica Danos aos segurados. Ação regressiva. Alegação de decadência.
Descabimento. Pretensão indenizatória sujeita ao prazo prescricional de
cinco anos. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia,
porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.
Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na
Câmara. Recurso provido.” (Apelação no 1041399-82.2016.8.26.0114,
Rel. Des. Milton Carvalho)
Desta forma, não tendo restado demonstrado o nexo de causalidade
entre os danos sofridos e a oscilação/descarga elétrica na rede de responsabilidade da
ré, a ação deveria ter sido julgada improcedente, o que agora é decretado, ficando a
autora condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, mais honorários
advocatícios de R$ 1.200,00.
Cabe anotar que a fixação dos honorários advocatícios em R$
1.200,00 não caracteriza erro material (alegação que as seguradoras têm feito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007097-85.2020.8.26.0405 -Voto no
6
sede de embargos de declaração, sob a justificativa de que essa quantia é superior ao
limite imposto pelo CPC, em seu art. 85, § 5o). Os honorários advocatícios estão
sendo arbitrados em R$ 1.200,00 por conta do disposto no art. 85, § 8o, do CPC, já
que o valor da causa é pequeno, o que importaria, ainda que se aplicasse o grau
máximo, de 20%, em valor irrisório.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator